Tribunal: STF
Processo: RC 1120
Classe: RC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
- Crime do art. 36 do Dl. 314. de 13.3.1967. - Argüição de prescrição repelida. Curso da prescrição interrompido "pela instauração do processo", segundo o art. 125, § 5º, I, do Código Penal Militar, considerando-se que o processo se inicia com o recebimento da denúncia, pelo juiz - Art. 35 do Código de Processo Penal Militar. - Sentença condenatória que se ajusta à prova dos autos. - Recurso desprovido.